Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734762-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CARVALHO HUMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA (terceira interessada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do Inventário n. 0029986-60.2010.8.07.0007, que assim decidiu (ID 105428658): “(...) A terceira credora KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA impugnou o plano de partilha (ID 104403805). Por fim, tanto a viúva quanto a inventariante contraditaram a impugnação apresentada pela credora e concordaram com o plano de partilha apresentado pela partidoria judicial (IDs 105363526, 98008559 e 105393648). Este Juízo deixou de apreciar a impugnação apresentada pela terceira KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA, haja vista que constitui mera credora do espólio e, portanto, não ostenta legitimidade para impugnar o plano de partilha (ID 105428658). (...)” Aduz a agravante que insurge-se contra o indeferimento do pedido de atualização do valor dos bens do espólio de HEIKO HUMANN, uma fez que necessário para fins de liquidação de título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de honorários. Narra ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial perante a ilustre 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (processo n. 0707448-76.2021.8.07.0001), o qual apontou que o título não se revestia de liquidez, por não apresentar o quantum devido. Assevera que o contrato firma o percentual de 5% sobre o valor total dos bens do aludido espólio, por isso, para fins de liquidação, necessária a atualização de valores, o que foi objeto de pedido nos respectivos autos do inventário (processo n. 0029986-60.2010.8.07.0007), todavia, o pleito restou indeferido pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de reforma da r. decisão a quo em prestígio à Teoria do Adimplemento Contratual e respeito aos princípios da boa-fé e função social do contrato. Ao final requer seja concedido liminarmente o efeito suspensivo, para que fique sobrestada a ação de inventário n. 0029986-60.2010.8.07.0007. No mérito requer o provimento do recurso, para “que seja a r. Decisão seja reformada para determinar atualização dos valores do espólio, de forma a se viabilizar a apuração de liquidez do título executivo, para o pagamento dos honorários avençados pela inventariante, em nome do espólio de Heiko Humann.” Preparo recolhido no ID 30321225. Por meio da decisão de ID 30411841, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nas contrarrazões de ID 31223938, as Agravadas suscitaram preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que a pretensão da Agravante seria o de alcançar a liquidez do título que possui – contrato de honorários advocatícios com base de cálculo sobre os bens de inventário -, cuja apuração dos valores dos bens estaria condicionado ao encerramento do processo de inventário, sendo que já se teria sentença extinguindo a Execução de Titulo Extrajudicial no 0707448-76.2021.8.07.0001, por iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, bem assim a própria Agravante já teria iniciado a Ação de Arbitramento de Honorários no 0739903-94.2021.8.07.0001. Intimada a se manifestar sobre esses fundamentos, a Agravante reiterou o seu interesse na lide. É o relatório. Decido. Sobre a questão, observo que nos autos do Inventário n. 0029986-60.2010.8.07.0007, o i. Juízo de origem por meio da decisão de ID 105428658, proferida em 11/10/2021, já havia determinado que a ora Agravante, terceira alheia à relação discutida no Inventário, buscasse a pretendida atualização de bens por meio da via processual adequada, que não por questão incidental no juízo do inventário. Confira-se: “(...) Katya Valéria, antiga advogada da inventariante requereu reserva de valores e/ou bens suficientes para pagamento dos honorários devidos pelo Espólio de Heiko Humann (ID 77169896), o que foi indeferido (ID 79943482). (...) NADA A PROVER com relação à impugnação apresentada pela terceira KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA, haja vista que constitui mera credora do espólio e, portanto, não ostenta legitimidade para impugnar o plano de partilha. Ademais, o crédito de referida credora já se encontra devidamente anotado e penhorado no “rosto dos autos”, conforme termo de ID 96372993, de modo que a sua atualização é providência que deve ser requerida no bojo do processo no qual constituído e requisitada pelo respectivo Juízo e não nos presentes autos. Assim, PROSSIGA-SE nos temos determinados na parte final da decisão de ID 100107884, mediante a intimação da Fazenda Pública para ciência e manifestação acerca de todo o processado”. Ocorre que a execução iniciada pela Agravante com o fito de obter eventual valor referente ao contrato de honorários advocatícios restou extinta por iliquidez e certeza, uma vez que “nos termos da 8a Cláusula do contrato, houve a previsão de que “Ocorrendo rescisão por parte das CONTRATANTES, estas se obrigam a pagar à CONTRATADA o percentual indicado na cláusula 3a, proporcionalmente ao trabalho realizado”, sendo necessário proceder à exata definição dos seus elementos. Dessa forma, a Agravante ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários no 0739903-94.2021.8.07.0001, em 11/11/2021, em que postula (extraído do sítio eletrônico do citado processo): “ b) a fixação e o arbitramento dos honorários advocatícios que são devidos à Requerente em razão da contratação comprovada, e dos serviços que foram prestados durante 10 (dez) anos de atuação, e, em decorrência do não pagamento ao tempo da rescisão, considerando-se o percentual avençado de 5% sobre o valor total dos bens do espólio (valor atualizado dos bens)”; A mesma atribuiu o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Nessa conformação, diante da sentença proferida na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0707448-76.2021.8.07.0001, em que se discutiu o valor dos honorários, o superveniente ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários no 0739903-94.2021.8.07.0001, em 11/11/2021, em que se discute a mesma questão que fora indeferida no juízo do inventário – base de cálculo dos honorários advocatícios –, e ante a sua manifesta ilegitimidade na pretensão de discutir o plano de partilha, forçoso o reconhecimento da perda superveniente interesse de agir. Nesse sentido, a jurisprudência sobre o tema, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FALIMENTAR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO N. 1.051/STJ. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇAO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3 - Como o plano de recuperação judicial já foi homologado e a recuperação judicial da Executada deferida, consumando-se a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo judicial, como prevê o artigo 59, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a providência que se impõe é a extinção do cumprimento de sentença, ante a perda superveniente do interesse processual, sujeitando-se o crédito exequendo ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1339764, 07014628120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator